Tribunal: CARF
Processo: 13864.720040/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720040/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.517 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
COLINAS COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
Tendo sido comprovada a constituição societária por interpostas pessoas, fica
autorizada a exclusão de ofício de empresa optante pelo Simples Nacional,
com efeitos desde o momento em que se verificou o evento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e ele negar provimento, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por
serem incompatíveis com os fundamentos adotados no voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1191/1226) interposto face ao v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (fls.
1164/1180), via do qual foi julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente contra a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720040/2018-91
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
conforme Termo assim fundamentado (fls. 1115):

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 1129-1160) interposta contra o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 83/2018 (fl. 1145), exarado em 22/08/2018 pela
Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a RF, por intermédio do qual
a empresa S&D Comércio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
O motivo da exclusão do Simples Nacional decorreu do fato de “Interposição
fraudulenta de terceiros”, cujo detalhamento consta da Representação fiscal, e a produção
dos efeitos ocorreu a partir de 23/07/2007.
Citada Representação Fiscal encontra-se acostada aos autos às folhas 1090-1110,
tendo sido produzida a partir de procedimento instaurado na empresa excluída, por meio da
qual foi proposta a exclusão da S&D Comércio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. do regime
simplificado de tributação.
Da Representação Fiscal consta que ficou evidenciado no curso do procedimento
investigatório a presença de subterfúgios utilizados pela contribuinte com o intuito de encobrir
os verdadeiros responsáveis da empresa, a fim de camuflar a caracterização de um grupo
econômico (rede de lojas) e, assim, afastar/reduzir a incidência de tributos.
Nesse ponto, explica que tais subterfúgios consistem em criar pessoas jurídicas
constituídas por interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são
seus verdadeiros sócios) e em deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato.
Segundo relata a Autoridade Tributária, a empresa integra, de fato, um grupo
econômico, denominado Gold Finger Joalheiros, conforme se pode constatar no próprio sítio
do grupo na internet.
Esclarece que, o próprio Grupo Econômico, em seu site na internet, informa possuir
unidades em várias cidades, totalizando 42 lojas, fato esse que, no entendimento da Autoridade
Lançadora, por si só, constitui confissão inequívoca de que a empresa fiscalizada integra uma
rede de lojas, atuando no mesmo ramo comercial, com o mesmo objeto social.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

No caso da empresa representada, informa que está situada na Avenida São João,
2.200, NT 10, Jardim Colinas, São José dos Campos/SP, que coincide com um daqueles
relacionado em seu site na internet, como sendo uma de suas lojas em São José dos
Campos/SP.
No que toca à composição societária das empresas que integram o grupo, assegura a
autoridade tributária que foi possível identificar a administração de 13 estabelecimentos por
Clovis Finger (CPF 369.461.099-53) ou seu cônjuge, Sandra Lourenção Finger (CPF
027.504.508-02), dentre as quais se encontra a empresa objeto da representação ora narrada.
Na concepção do fiscal, os indícios a serem relatados apontam que as empresas
relacionadas pertencem ao grupo comandado por Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger.
formando um subgrupo, apresentando-as logo em seguida.

Feito isso, comenta que, até 26/01/2006, Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger
eram sócios das empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima, e que, após a referida data,
Clovis Finger permaneceu, formalmente, como sócio apenas da empresa 8, retirando-se dos
quadros societários das demais. Já Sandra Lourenção Finger, por sua vez, retirou-se de todas as
sociedades no mesmo dia, exceto da empresa 11.
Em ato contínuo, a autoridade tributária passou a discorrer sobre cada uma das 13
empresas arroladas na tabela reproduzida, inclusive sobre a que foi objeto desta Representação
Fiscal.
Conta que a matriz está situada na Av. São João, 2200, Jardim Colinas, São José dos
Campos/SP, e que o endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado no sítio do
Grupo Econômico para uma das suas lojas em São José dos Campos/SP.
Relata que há, ainda, outra empresa (CNPJ 01.960.587/0002-24), cujo endereço é Av.
Siqueira Campos, 1265, Loja 01, Jardim Esper, Jacareí/SP, que corresponde à loja identificada,
na relação das lojas do Grupo Econômico, em seu sítio na internet, como Walmart - Jacareí.
Informa que Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em
26/01/2006, e que, a partir de então, o quadro societário apresentou-se da seguinte forma:

Anuncia que Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger
Teixeira (CPF 043.746.289-75), sócia na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda - EPP
(empresa 11) e que forneceram procuração à Sandra Lourenção Finger para administrar a
empresa.
Além do mais, relata que o período que se manteve como sócia da empresa, Daniela
Teixeira possuía vinculo de emprego com a Cooperativa Agroindustrial Lar, no Código de
Ocupação 2.515 - Psicólogos e psicanalistas.
Já Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima (CPF
030.182.788-52, ex-sócia na empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias - Relógios e Ótica Ltda
(empresa 12)), e, no período que se manteve como sócia da empresa, Priscila possuía vinculo
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

de emprego com a empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda (empresa 11), no código de
ocupação 4110-05, Auxiliar de Escritório.
Noticia que Kelly Cristina Teixeira possui vínculo de emprego com Comercial Destro
Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5, Supervisor de Almoxarifado.
Verificou também que, em consulta à DIRF, Silvia Aparecida Silva de Souza teve
retenção referente a trabalho assalariado pela fonte pagadora Maria Helena Da Costa
Lourenção Me (empresa 3).
Relata ainda que encontrou procurações de Priscila, Daniela e Silvia, concedendo
amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa.
A propósito dos instrumentos de mandato, ressalta a autoridade tributária que, na
tarefa de busca a procurações junto aos cartórios, verificou um padrão estabelecido de
delegação de poderes das interpostas pessoas para os sócios de fato (Clovis Finger e seu
cônjuge Sandra Lourencão Finger), por meio dos quais os sócios formais conferiram todos os
direitos relativos à administração das respectivas empresas para os verdadeiros sócios.
Declara que é possível observar, pelas informações colhidas das empresas
relacionadas no item 2.2 da Representação Fiscal, que Clovis Finger e Sandra Lourenção
Finger possuíam poderes para administrar todas as empresas do grupo, seja por meio de
procurações, seja por designação expressa como administradores nos contratos sociais, ou por
ambos os meios.
Além do mais, registra que, da análise do quadro societário das empresas, para o qual
foi elaborada a Planilha 1 - Quadro Societário, anexada à Representação Fiscal, é possível
observar que várias das interpostas pessoas são parentes dos sócios de fato e/ou funcionários de
suas empresas.
Foi ainda constatado pela Autoridade Tributária que vários dos sócios de diferentes
empresas possuem um mesmo endereço no cadastro CPF. Nesse aspecto, detalha que dos 16
(quinze) sócios (exceto Clovis Finger e Sandra Lourençao Finger) das empresas integrantes do
subgrupo econômico, 5 (cinco) deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912,
Avarei, Jacarei/SP.
Ressalta também que o endereço do sócio Luiz Lourenção Filho (CPF 117.176.538-
04) está localizado em local bastante humilde e ao lado do endereço do escritório responsável
pela contabilidade das empresas deste subgrupo econômico.
Em outro plano, relata que inclusive os contratos sociais arquivados na JUCESP e
dados cadastrais dos sistemas da RFB das empresas relacionadas acima evidenciam que
Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. (CNPJ 50.482.066/0001-33) é a empresa de
contabilidade responsável pela elaboração dos contratos sociais e alterações, e pela
contabilidade das empresas do grupo comandado por Clovis Finger.
Pontua ainda que os contratos sociais das empresas do grupo têm praticamente o
mesmo formato, sempre neles constando as mesmas testemunhas: Antônio Élcio Xavier
Constâncio, sócio da Constâncio, e Cláudio Cesar da Silva, além de Antônio Manoel
Constâncio, qualificado como advogado e sócio da Constâncio, e que todos os instrumentos
contratuais são chancelados por Constâncio Organização Contábil S/S Ltda.
No item 2.7 “Da Movimentação Financeira”, assinala que documentos obtidos via
RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira) não deixam dúvidas de que
Clovis Finger comandava a empresa com plenos poderes, em virtude das seguintes
constatações:
• Cheques da empresa assinados exclusivamente por Clovis Finger; e
• Intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo econômico, por meio
de suas contas bancárias.
Na visão da Autoridade Fiscal, os extratos bancários constituem prova cabal da
unicidade de controle e da confusão patrimonial das empresas que constituem o grupo
econômico Gold Finger.
Relativamente às receitas auferidas pelas empresas do grupo, noticia que, de acordo
com as Declarações do Simples Nacional do ano-calendário 2013, apresentadas pelas empresas
comandadas por Clovis Finger e seu cônjuge, foi apurado um total de RS 19.098.403,31,
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

conforme demonstra em tabela, concluindo, na sequência, no sentido de que, ao ser
considerando apenas este subgrupo, as receitas ultrapassaram (e muito) o limite estabelecido no
inciso II, art. 3° da LC n° 123/2006 (RS 3.600.000,00).
Diante dessa constatação, aduz que o Grupo Econômico (Lojas Finger), portanto, não
poderia aderir ao Simples Nacional, e que, por esse motivo, teria surgido o plano de criação de
diversas pessoas jurídicas, para o fim de dividir o faturamento do Grupo Econômico, de forma
que cada uma das empresas, individualmente, não ultrapassasse o limite estabelecido na LC n°
123/06.
Ante todo o exposto, segundo afirma a Autoridade Tributária, a empresa teria
incorrido em duas das hipóteses de exclusão do Simples Nacional.
A primeira teria sido em virtude da extrapolação dos limites da Receita Bruta Global,
ao serem consideradas a totalidade das receitas auferidas pelas empresas do Grupo Econômico.
A segunda teria ocorrido pela constituição da empresa por interpostas pessoas, para
encobrir quem são os verdadeiros sócios, situação essa prevista no inciso IV do artigo 29 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
De acordo com a Autoridade Tributária, a exclusão deve se dar desde a data de
solicitação para inclusão no Simples Nacional (23/07/2007), na medida em que a empresa já
era constituída por interposta pessoa.
Ao final, em face do que expôs, a autoridade tributária resolveu propor o
encaminhamento da presente Representação à SEORT/DRF/SJC, para que se procedesse à
exclusão da contribuinte do regime, com efeitos a partir de 23/07/2007, nos termos do § 2° do
art. 29 da LC n° 123/06 e dos arts 83 e 84, IV, “c”, § 2o da Resolução CGSN n° 140/2018.
Cientificada do Termo da exclusão do Simples Nacional em 24/08/2018 (fl. 1120), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1129-1160), apresentando suas
razões de discordâncias, sintetizadas abaixo.
Preliminarmente, sustenta que, com o protocolo da manifestação de inconformidade,
de rigor, nos termos da legislação, deve ser ela reincluída no Simples Nacional de forma
automática.
No mérito, alega que, de maneira alguma, participa de grupo econômico ou houve a
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, sendo totalmente descabida a sua
exclusão do Simples Nacional, argumentando que:
- sempre operou de forma independente das demais lojas indicadas na manifestação
fiscal;
- a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para demonstrar a
ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente para indicar o uso de
marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o seu fortalecimento;
- a marca “Gold Finger” é utilizada pela contribuinte sem qualquer ônus, pois o seu
detentor autoriza sua utilização com intuito apenas de fortalecer a marca;
- todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de forma independente
umas das outras, possuindo cada qual escrituração, movimentação financeira, “aquisições” e
quadro societário de forma totalmente independentes;
- as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo nome e a aquisição
de produtos específicos que comprados em quantidade, a fim de tornar possível uma melhor
negociação, ou seja, apenas para obter benefício comercial, que é legal e permitido pela
legislação vigente e pela prática de mercado, isso para que as mesmas pudessem exercer suas
atividades (vendas) em condições comerciais similares aos seus grandes concorrentes;
- apesar da negociação em quantidade, as compras são feitas de forma individualizada,
com emissão dos documentos fiscais para cada loja, o que, mais uma vez afasta, por si só, a
alegação de grupo econômico;
- a aquisição da manifestante se deu em 26 de janeiro de 2006, sob responsabilidade e
administração de Daniela Teixeira e Priscila Aparecida de Lima, de forma independente e
autônoma;
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

- o efetivo interesse da sócia em manter a marca “Gold Finger", foi visando
aproveitar-se de uma marca reconhecida no mercado, bem como contar com a eventual
colaboração de seu detentor (Clovis Finger), comprando conjuntamente de fornecedores e
proporcionando melhor negócio na aquisição dos produtos;
- o Sr. Clovis Finger, apesar de ser o proprietário de empresa que atua no mesmo ramo
de atividade, utilizando o mesmo nome fantasia, de modo que, em hipótese alguma, pode ser
configurado grupo econômico;
- a estratégia de uso comum da marca jamais teve como propósito a sonegação de
impostos ou mesmo da prática de ato interpretado como ilícito;
- a contribuinte mantém a utilização da marca de forma não onerosa, mas contribuindo
para uma divulgação mais maciça da marca e consequentemente o seu fortalecimento, o que é
legalmente permitido, não constituindo nenhum ilícito;
- a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma negociação com os
fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre faturada de forma independente e em
condições exclusivas e individualizada de pagamento;
- há uma grave contradição na representação fiscal elaborada pelo Agente Fiscal, pois
este informa que a contribuinte possuiu 42 unidades, mas posteriormente esclarece que só foi
possível identificar 13 (item 2.2 da representação), configurando absurda a interpretação de que
a informação contida no site, constitui confissão inequívoca de que a manifestante integra uma
rede de loja, bem como que o Sr. Clovis Finger comanda um subgrupo;
- as eventuais colaborações do Sr. Clovis Finger tinham como função a negociação
mais abrangente com os fornecedores e a eventual transferência de seus conhecimentos sobre o
negócio, tendo em vista que o Sr. Clovis Finger continuava sendo proprietário de loja no
mesmo ramo de atividade, utilizando a mesma marca;
- o fato de a atual proprietária da manifestante (Kelly) ser filha de proprietária de
empresa que atua no mesmo ramo e utiliza a mesma marca não caracteriza rede de interpostas
pessoas, bem como ter vínculo empregatício em outra empresa;
- a atual proprietária Silvia Aparecida Silva de Souza, vislumbrou uma possibilidade
de negócio e através de capital próprio adquiriu parte da cotas e constituiu sociedade com
Kelly Cristina Teixeira;
- a alegação de que uma das proprietária foi empregada de outra empresa no mesmo
período não é situação que possa ser interpretada como fraude e muito menos caracterizadora
de grupo econômico;
- a colaboração do Sr. Clovis Finger, justifica as eventuais movimentações financeiras,
pois decorrem de oportunidades de negociação com fornecedores, pois se trata de pessoa
proprietária de empresa do mesmo ramo de atividade e que compartilha a mesma marca.
Contudo, tais circunstâncias, em hipótese alguma, pode ser confundida com atribuição de sócio
de fato e muito menos utilizada para excluir a independência na gestão da empresa ora
manifestante, uma vez que o Sr. Clovis Finger administrava e cuidava da sua própria empresa,
colaborando, mas não interferindo na presente contribuinte;
- a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal que as empresas
não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram administradas cada uma pelos seus
sócios de forma independente; e
- a análise individual das receitas, descritas na manifestação fiscal, comprova que as
empresas preenchiam os requisitos legais para estarem enquadradas no Simples, sendo
totalmente equivocada, a seu ver, a somatória das receitas.
Em seguida, a manifestante passa a dispor sobre grupo econômico, trazendo lições de
doutrinadores e legislação correlata, ressaltando, com base em referidas disposições
colacionadas, que, para configuração de grupo econômico, deve-se avaliar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência, essencial para a
formação de grupo de empresas.
Após, valeu-se de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, extraindo
do julgado que a demonstração da existência de grupo econômico depende de prova contábil,
pois dessa fora é possível observar se houve operações de empréstimos de uma sociedade a
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

outra, assunção de despesas por uma das empresas, investimentos em coligada ou controlada,
características essas essenciais para configuração de um grupo econômico de fato.
Ao fim, concluiu que, diante da total inexistência de controle direto/indireto das
empresas; escrituração contábil distintas e a não utilização de funcionários em comum, resta
afastada qualquer possibilidade material de reconhecimento de grupo empresarial, caindo por
terra o convencimento do Agente Fiscal.
Em outro plano, aduz que, desde a sua criação é optante pelo Simples Nacional e
manteve sua receita bruta dentro dos limites legais, além de sempre ter obedecido aos
requisitos necessários para o seu efetivo enquadramento.
Na sequência, assevera que a decisão arbitraria da Receita Federal parte de premissa
equivocada e destoante da verdade fática, e que não praticou qualquer ato capaz de efetuar a
exclusão do Simples Nacional, não existindo, portanto, razão para a indevida exclusão.
Para si, resta evidente a arbitrariedade, pois afirma não ter havido qualquer
modificação nas atividades da manifestante ou situação que justifique o seu desenquadramento.
Ressalta os pré-requisitos necessários para ingresso e permanência no regime
tributário do qual foi alijada, bem como as diversas hipóteses de exclusão previstas na
legislação, dentre as quais destaca algumas, sustentando, logo em seguida, que nenhuma delas
acha-se presente no caso.
Observa que hipóteses de exclusões abrangem o controle de todas as empresas nas
quais o micro ou pequeno empresário tenha algum tipo participação ou administração,
passando a indagar:
- Como poderia controlar quadros societários e receita bruta anual de empresas
assistidas por diferentes responsáveis técnicos pela contabilidade dessas pessoas jurídicas que
não se comunicam entre si? e
- De que forma os profissionais que cuidam da gestão tributária dessas empresas
individualmente terão acesso aos dados de empresas assistidas por outros profissionais, se essa
comunicação não partir dos próprios empreendedores?
Por fim, requer que todas as notificações e correspondências referentes ao presente
auto sejam encaminhadas ao escritório do patrono da Manifestante, localizado na Avenida São
Bento, n° 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP 07070-000.

3.A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC houve por bem julgar improcedente a MI, em decisão que ostenta a seguinte
ementa (fls. 1164/1180):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA.
COMPROVAÇÃO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma direção
é bastante para comprovação da constituição de empresa por interpostas pessoas e, por via de
consequência, para o fim de exclui-la do regime tributário do Simples Nacional. Nesse sentido,
foram trazidos pela Autoridade Tributária a informação expressa extraída de site de empresa da
qual o sócio de fato formalmente compõe no sentido de que a empresa excluída é sua filial, a
outorga a este, que é sócio de empresa teoricamente concorrente, as transferências financeiras
sem motivo aparente para as outras empresas envolvidas no esquema, a composição de
empresas principalmente por funcionários das empresas envolvidas na manobra e por parentes,
a escolha coincidente de somente uma única empresa de contabilidade para todas, e, por fim,
inclusive a padronização de instrumentos contratuais e de mandatos por parte das sociedade
participantes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 1191/1226,
com base nos argumentos assim resumidos:
 a utilização de informações constantes em site, para servir como principal
elemento de convicção de existência de grupo econômico, é frágil e pueril.
Estratégias de marketing e de divulgação de marca não podem ser capazes de
alterar a verdade fática e muito menos as relações de direito;
 a contradição existente é evidente e em hipótese alguma pode ser ignorada,
pois causa enorme estranheza utilizar-se de informação de site, como principal
elemento de convicção, a indicação de existência de 42 lojas e entender que
apenas 13 compõem o grupo econômico. Esta simples análise demonstra de
forma clara e objetiva o grave equívoco nas interpretações que geraram a
autuação e que foram ignoradas no julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada. O fato de um sítio eletrônico, o qual tem como
objetivo meramente a divulgação comercial, não pode servir de base para um
lançamento fiscal, ainda mais diante do fato de ser impossível se ter 42 sites
com a mesma finalidade, ou ainda, ter um único site sob o comando de 42
CNPJ’s. Um site não pode provar um grupo econômico, muito menos servir
de indícios, como restou demonstrado;
 a acusação ignora o fato de a empresa possuir sócia que efetivamente a
administra, com expresso poder de gerência e responsável de todos os atos
praticados;
 jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou de forma
independente das demais lojas indicadas na autuação, não existindo prova
suficiente para demonstrar a ocorrência de grupo econômico;
 cita doutrina relativa à caracterização de grupo econômico;
 no direito positivo é o Direito Comercial que define grupo econômico, através
do artigo 265 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A’s). A partir de uma análise do
referido dispositivo, podemos dizer que o grupo seria uma união entre as
sociedades participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se
obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns, situação
em que uma empresa exerce, direta ou indiretamente, o controle sobre as
demais;
 para a configuração do grupo econômico, devemos avaliar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência,
essencial para a formação de grupo de empresas;
 cita jurisprudência do CARF a respeito dos critérios relevantes para
configuração de grupo econômico de fato;
 diante da total inexistência de controle direto/indireto das empresas; ausência
de transferências de mercadorias ou confusão financeira, além de escrituração
contábil distintas; não uso de funcionários em comum, muito menos se
demonstrou a confusão patrimonial, resta afastada qualquer possibilidade
material de reconhecimento de grupo empresarial;
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

 a autuação baseia-se somente na suposta ocorrência de unicidade de controle,
restando ausente qualquer comprovação de unidade econômica e confusão
patrimonial;
 não foi apresentada qualquer comprovação de unidade econômica e muito
menos de confusão patrimonial. É de clareza solar a necessidade de estarem
presentes
os
três
elementos
(unicidade
de
controle/unidade
econômica/confusão patrimonial) para configurar a ocorrência de grupo
econômico. Assim, restou comprovada a ausência de grupo econômico, bem
como que não há composição social com pessoas interpostas;
 a própria composição societária derruba por si a equivocada alegação de
utilização de interpostas pessoas. As sócias detentoras de poder gerência estão
presentes no contrato social da Recorrente desde a sua aquisição, exercendo-o
amplamente. Também é evidente que as sócias administram a contribuinte de
forma autônoma e independente;
 contrariamente ao trazido no r. Acórdão, a concorrência gerada pelas distintas
empresas não ocasiona prejuízos financeiros, pois fortalecem a marca e
proporcionam uma melhor negociação com os fornecedores, fato que
demonstra ser plausível e condizente com a veracidade fática;
 a contribuinte foi adquirida por suas sócias, através de capital próprio,
assumido todos os riscos inerentes ao negócio;
 as atuais sócias possuem poderes expressos de gerência e utilizam a marca
“GOLD FINGER” como estratégia de mercado;
 absurda a atribuição de responsabilidade como sócio de fato de pessoa que
jamais pertenceu ao quadro societário, em razão de ser proprietário de
empresa que atua no mesmo ramo de atividade;
 igualmente absurda é a alegação de que “utilizou-se de uma extensa rede de
interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de tratamento
tributário diferenciado por meio do Simples Nacional”, pois, conforme
esclarecido, a contribuinte é gerida de forma autônoma e independente;
 incabível a atribuição de ser sócio de fato, bem como de utilizar de interpostas
pessoas, sobre sócio que não mais consta no contrato social e que não mais
exerce qualquer poder de gerência;
 a outorga de procuração tinha como única e exclusiva finalidade a negociação
em conjunto com os fornecedores. As vantagens obtidas, com as negociações
conjuntas, propiciam um preço diferenciado e um melhor posicionamento no
mercado;
 a utilização de marca única também gera um melhor posicionamento no
mercado, proporcionando uma competitividade maior;
 a estratégia utilizada pela contribuinte não é exclusiva, pois vários são os
exemplos, em diversos ramos de atividade (farmácia, supermercado, fast-food,
etc...). Cita como exemplo a rede de supermercados “Dia” e a indústria de
cosméticos “O Boticário”;
 de maneira alguma constitui exagero a outorga de procuração, pois são nítidas
e evidentes as vantagens alcançadas com o uso comum da marca e a
negociação em conjunto com fornecedores. Outrossim, também se demonstra
equivocada a analise interpretativa de termos contidos na procuração, pois
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

muito do teor ali contido decorre de termo padrão utilizado pelo cartório, mas
que não demonstram exatamente uma finalidade discutida entre outorgante e
outorgado;
 as ilações indicadas no r. Acórdão não comprovam efetivamente que o Sr.
Clovis Finger era o verdadeiro sócio da Empresa excluída do Simples
Nacional;
 os esclarecimentos contidos na manifestação de inconformidade demonstram
de forma segura a razoabilidade da prática comercial adotada pela
contribuinte, bem como que o Sr. Clovis Finger não detém mais qualquer
poder de gerência;
 não é crível que se interprete como fraude a relação familiar e a simples
exploração de uma mesma atividade econômica por diversas e distintas
pessoas;
 todo o processo que culminou com a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional decorre de informações equivocadamente interpretadas do conteúdo
do “site”, bem como da existência de procurações;
 o trabalho de Auditoria Fiscal compreende um arcabouço ilimitado de atitudes
e procedimentos técnicos, que devem evidenciar a transformação de um
indício ou vários indícios em uma prova, que é o único elemento de convicção
fiscal capaz de dar sustentação ao lançamento tributário;
 a fiscalização, mediante uma denúncia recebida da Polícia Civil, como muito
bem definida “produzida e efetuada fora dos muros da Receita Federal”, tratou
a mesma como definitivamente PROVA E NÃO COMO INDICIO, dando ao
documento a conotação de verdade absoluta e inquestionável, abandonando a
tecnicidade e autoridade única atribuída ao Auditor Fiscal, para definir
qualquer ato ou fato praticado por terceiros, como base de cálculo ou elemento
capaz de desqualificar o tipo de empresa, ou sua opção tributária, limitando-se
tão somente a utilização incondicionada do trabalho policial;
 de posse da representação Policial, a Auditoria Fiscal não destacou ou
direcionou força de trabalho no sentido de avaliar o “apontamento de grupo
econômico”, onde o fundamental da acusação policial seria a confusão
patrimonial, ou seja, pagamentos entre lojas, transferências de estoques,
movimentação financeira entre as mesmas, acontecimentos estes suficientes
para configuração da “pecha” imposta inadvertidamente e tendenciosamente
de “Grupo Econômico” pela Polícia;
 a RF não fez qualquer levantamento por si só, mas se limitou a chancelar os
levantamentos policiais que não tem o mínimo condão de buscar um
lançamento tributário, pois parte de outras premissas;
 ao abdicar de fiscalizar, a Receita Federal se tornou refém dos apontamentos
feitos exclusivamente pela polícia civil, pois a denominada “confusão
patrimonial” jamais ocorreu ou se confirmou, o que em nenhum momento,
repita-se, em nenhum momento, se falou, cogitou, questionou ou se
evidenciaram trabalhos fiscais direcionados e com a qualidade de se
configurar ou apurar a tal “confusão patrimonial”, elemento primordial e
insubstituível para formação de “grupo econômico”;
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

 ao acusador cabe a comprovação ou prova do acontecimento impingido contra
alguém, sob pena de a acusação se transformar num mero indício, insuficiente
no mundo jurídico tributário e em todos os sentidos para a imputação de
penalidades tão graves, especialmente a de grande impacto moral e
econômico;
 sequer a prova da acusação foi objeto de persecução pela Auditoria Fiscal, a
qual confiou cegamente na “produção policial”, se limitando a apurar bases de
cálculos e recolhimentos já existentes nos arquivos da Receita Federal, através
de declarações tempestivamente apresentadas pela fiscalizada;
 os trabalhos de fiscalização também não demonstram a ocorrência de confusão
patrimonial, pois no curso do processo administrativo não foi apresentado
qualquer indício de que tenha ocorrido a confusão patrimonial entre a
Recorrente e as empresas denominadas como pertencentes ao “grupo
econômico”;
 a comprovação de grupo econômico decorre obrigatoriamente da ocorrência
de três elementos (unidade de controle/unidade econômica/confusão
patrimonial), sendo que os argumentos de unidade de controle são frágeis e os
demais inexistentes. Assim, ausente a efetiva comprovação de que tenha
ocorrido confusão patrimonial, a interpretação de formação de grupo
econômico fica fragilizada e despida de razoabilidade; e
 se não bastasse o grave equívoco na exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, a retroatividade do ato beira absurdo e gera uma punição
descomunal à contribuinte. Ora, a Recorrente foi constituída dentro dos
critérios do Simples Nacional e todas as outras empresas, indicadas como
pertencentes ao grupo econômico, tiveram suas formações em datas diversas.
Assim, absurda a interpretação de retroatividade do ato declaratório desde a
origem da Recorrente, pois se as outras empresas ainda não existiam como
poderiam ser formadoras de grupo econômico. A razão da exclusão é a
formação do suposto grupo econômico, porém a formação das empresas é
posterior e assim impossível configurar grupo econômico a partir da origem.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos da exclusão da Recorrente da sistemática de arrecadação do
Simples Nacional, com efeitos contados a partir de 23.07.2007 (data da entrada no Simples).
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

8.Inicialmente, cumpre assinalar que, como bem destacou a r. decisão recorrida,
“a discussão envolvendo a caracterização de grupo econômico ou não, de forma alguma, é
decisiva para a manutenção ou cancelamento do Termo de Exclusão do Simples Nacional”.
9.Realmente, a exclusão da Recorrente da sistemática de arrecadação do Simples
Nacional, muito embora permeie os elementos inerentes à configuração de grupo empresarial de
fato, decorre especificamente da acusação de interposição de terceiras pessoas no seu quadro
societário, com fundamento no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006 (fls.
1115), in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)

10.Não obstante, os robustos aspectos fáticos e jurídicos arrolados pela
Representação Fiscal de fls. 1090/1110 evidenciam que a Recorrente integra um grupo
econômico de fato e, mais que isso, que foi constituída por interpostas pessoas, dentre os quais se
destacam os seguintes:
 a Recorrente integra uma rede de lojas, compostas por 42 filiais, conforme
informações constantes do próprio site do grupo Gold Finger;
 dos 42 estabelecimentos mencionados, a administração de 13 deles é realizada
por Clovis Finger ou seu cônjuge Sandra Lourenção Finger, incluindo a
Recorrente, formando um subgrupo, a saber:

 até 26.01.2006, Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger eram sócios das
empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima; após 26.01.2006, Clovis Finger
permaneceu, formalmente, como sócio apenas da empresa 8, retirando-se dos
quadros societários das demais. Já Sandra Lourenção Finger, por sua vez,
retirou-se de todas as sociedades na mesma data, exceto da empresa 11,
apresentando o quadro societário da Recorrente da seguinte forma:

 Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger Teixeira,
sócia na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda - EPP (empresa 11),
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

tendo fornecido procuração à Sandra Lourenção Finger para administrar a
empresa;
 durante o período que se manteve como sócia da Recorrente, Daniela Teixeira
possuía vinculo de emprego com a Cooperativa Agroindustrial Lar, no Código
de Ocupação 2.515 - Psicólogos e psicanalistas;
 Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima (ex-
sócia na empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias - Relógios e Ótica Ltda.,
empresa 12), e, no período que se manteve como sócia da empresa, Priscila
possuía vinculo de emprego com a empresa Sandra Lourenção Finger & Cia
Ltda (empresa 11), no código de ocupação 4110-05, Auxiliar de Escritório;
 Kelly Cristina Teixeira possui vínculo de emprego com Comercial Destro
Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5, Supervisor de
Almoxarifado;
 Silvia Aparecida Silva de Souza teve retenção referente a trabalho assalariado
pela fonte pagadora Maria Helena da Costa Lourenção Me (empresa 3);
 há procurações concedendo amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir
e gerenciar a empresa;
 há um padrão estabelecido de delegação de poderes das interpostas pessoas
para os sócios de fato (Clovis Finger e seu cônjuge Sandra Lourencão Finger),
por meio dos quais os sócios formais conferiram todos os direitos relativos à
administração das respectivas empresas para os verdadeiros sócios;
 Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger possuíam poderes para administrar
todas as empresas do grupo, seja por meio de procurações, seja por designação
expressa como administradores nos contratos sociais, ou por ambos os meios;
 várias das interpostas pessoas são parentes dos sócios de fato e/ou
funcionários de suas empresas;
 vários dos sócios de diferentes empresas possuem um mesmo endereço no
cadastro CPF: dos 16 (quinze) sócios (exceto Clovis Finger e Sandra
Lourençao Finger) das empresas integrantes do subgrupo econômico, 5
(cinco) deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912, Avarei,
Jacarei/SP;
 o sócio Luiz Lourenção Filho possui endereço localizado em local bastante
humilde e ao lado do endereço do escritório responsável pela contabilidade
das empresas deste subgrupo econômico;
 os contratos sociais arquivados na JUCESP e dados cadastrais dos sistemas da
RFB evidenciam que Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. é a empresa
de contabilidade responsável pela elaboração dos contratos sociais e
alterações, e pela contabilidade das empresas do grupo comandado por Clovis
Finger;
 os contratos sociais das empresas do grupo têm praticamente o mesmo
formato, sempre neles constando as mesmas testemunhas: Antônio Élcio
Xavier Constâncio, sócio da Constâncio, e Cláudio Cesar da Silva, além de
Antônio Manoel Constâncio, qualificado como advogado e sócio da
Constâncio, e que todos os instrumentos contratuais são chancelados por
Constâncio Organização Contábil S/S Ltda.;
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

 os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira) não deixam dúvidas de que Clovis Finger
comandava a empresa com plenos poderes, em virtude das seguintes
constatações: (i) cheques da empresa assinados exclusivamente por Clovis
Finger; e (ii) intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico, por meio de suas contas bancárias; e
 de acordo com as Declarações do Simples Nacional do ano-calendário 2013,
apresentadas pelas empresas comandadas por Clovis Finger e seu cônjuge, foi
apurado um total de RS 19.098.403,31, conforme demonstra em tabela,
concluindo, na sequência, no sentido de que, ao ser considerando apenas este
subgrupo, as receitas ultrapassaram (e muito) o limite estabelecido no inciso
II, art. 3° da LC n° 123/2006 (RS 3.600.000,00).

11.Pois bem, a página da internet do grupo Gold Finger é de meridiana clareza ao
indicar que a Recorrente faz parte de uma rede de lojas, que, incluindo as filiais, é composta por
42 unidades. O fato de a fiscalização ter destacado apenas 13 estabelecimentos desse conjunto de
lojas não implica em qualquer contradição, mas apenas indica que a prova sobre a composição
por interpostas pessoas foi obtida em relação a essas 13 unidades.
12.Nesse passo, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se pode conceber
que a divulgação pública desse tipo de informação seja sabidamente inverídica pelo anunciante e
formulada apenas com intenção de iludir terceiros. E, se assim o fosse, deveria ser objeto de
prova de que, de fato, se tratou de estratégia de marketing e de divulgação da marca baseada em
inverdades, ônus do qual a Recorrente não se desenvencilhou.
13.Frise-se que, apesar de vigorosa, a prova da existência de grupo econômico de
fato não se extrai apenas da existência das informações propagandeadas na página da internet,
mas decorre da análise do conjunto probatório como um todo. A propósito, se realmente se
tratasse de 42 empresas autônomas, obviamente seria factível e natural que cada uma delas
mantivesse e administrasse sua própria página na internet.
14.Nessa ordem de ideias, não apenas as informações publicizadas confirmam a
unicidade empresarial, mas a própria existência do site e da utilização compartilhada - ressalte-
se, sem qualquer remuneração - dos direitos relativos à marca demonstram clara confusão
patrimonial pois, como se sabe, a marca consiste num dos principais ativos intangíveis de
qualquer empreendimento.
15.A Recorrente alega que a acusação ignora o fato de a empresa possuir sócia
que efetivamente a administra, com expresso poder de gerência e responsável por todos os atos
praticados. Todavia, não produziu qualquer prova de que a administração e gerenciamento era de
fato exercida por essa sócia. Muito pelo contrário, o que ficou assentado nos autos é que Clovis
Finger e Sandra Lourenção Finger detinham poderes para administrar todas as empresas do
grupo, seja por meio de procurações, seja por designação expressa como administradores nos
contratos sociais, ou por ambos os meios. Consulte-se, a propósito, os instrumentos de
procuração de fls. 03/24.
16.Ademais, os mencionados poderes de administração não eram apenas formais,
mas foram exercidos de fato por Clovis Finger, emitindo cheques e promovendo intensa
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

transferência de recursos entra as empresas do grupo econômico, consoante noticia o tópico 2.7
da Representação Fiscal de fls. 1090/1110:

17.Aliás, a intensidade das transferências realizadas entre as empresas se encontra
detalhada no relatório de análise de dados de fls. 1063/1065, a saber:

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

18.Bem se vê, assim, que os elementos acima relatados indicam a flagrante união
entre as sociedades participantes, combinando recursos para a realização de objetivos comuns,
com unidade diretiva única, confusão financeira e patrimonial.
19.A existência de quadro societário composto por integrantes que não exercem
de fato a administração social, estando alijados de qualquer participação na condução do
empreendimento, aliada aos demais fatores indicados no item 10 acima, confirmam que a
constituição se deu por interpostas pessoas. Anote-se que é exatamente pelo fato de o terceiro
não constar formalmente do quadro societário é que se trata de interposição de pessoas.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

20.A Recorrente também sustenta que a outorga de procuração tinha como única e
exclusiva finalidade a negociação em conjunto com os fornecedores, de modo que as vantagens
obtidas, com as negociações conjuntas, propiciariam um preço diferenciado e um melhor
posicionamento no mercado. Alega, ademais, tratar-se de termo padrão utilizado pelo cartório,
que não corresponde exatamente a uma finalidade discutida entre outorgante e outorgado.
Entretanto, como é cediço, negociar com fornecedores constitui atividade que independe dos
poderes de administração, inclusive financeira, que foram conferidos nos instrumentos de
procuração de fls. 03/24, que, como visto anteriormente, foram exercidos amplamente pelos
outorgados. O item 2.3 da Representação Fiscal de fls. 1090/1110 é suficientemente elucidativo
ao resumir os poderes conferidos:

21.Quanto à comparação que a Recorrente faz com a estratégia adotada por outras
empresas, citando expressamente a rede de supermercados “Dia” e a indústria de cosméticos “O
Boticário”, destaque-se que se trata de conhecidas empresas que operam no sistema de franquia,
que tem regras próprias (vide LL. 8.955, de 1994, e 13.966, de 2019), inclusive no que se refere
à frequentemente adotada cláusula de raio, que em geral impede que um determinado lojista se
instaure em outro local dentro de um determinado perímetro fixado em contrato, exatamente para
evitar a concorrência entre os estabelecimentos. É situação absolutamente diferente da retratada
nos presentes autos.
22.Registre-se que o fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro
societário de empresas independentes não configura, per se, a formação de grupo econômico.
Contudo, abstraindo-se a relação de parentesco entre os envolvidos, a conjectura dos autos revela
clara imiscuição entre as empresas, apontando para a existência de grupo econômico de fato e,
além disso, que a constituição societária ocorreu por interpostas pessoas.
23.A Recorrente aduz que “a RF não fez qualquer levantamento por si só, mas se
limitou a chancelar os levantamentos policiais que não tem o mínimo condão de buscar um
lançamento tributário, pois parte de outras premissas”, bem como que, “ao abdicar de
fiscalizar, a Receita Federal se tornou refém dos apontamentos feitos exclusivamente pela
polícia civil, pois a denominada ‘confusão patrimonial’ jamais ocorreu ou se confirmou, o que
em nenhum momento, repita-se, em nenhum momento, se falou, cogitou, questionou ou se
evidenciou trabalhos fiscais direcionados e com a qualidade de se configurar ou apurar a tal
‘confusão patrimonial’, elemento primordial e insubstituível para formação de ‘grupo
econômico’”.
24.Sucede, porém, que o trabalho fiscal se encontra escorado em provas
robustamente coligidas e analisadas pela própria fiscalização, conforme indica o item 4 da
Representação Fiscal de fls. 1090/1110:
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2018-91

4. DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Em anexo a esta representação, constam as seguintes documentações:
• Planilha 1 – Quadro Societário => quadro societário, registrado no CNPJ, de todas as
empresas que compõem este subgrupo econômico;
• Anexo 1 – Procurações => procurações por meio dos quais as interpostas pessoas
entregam todos os direitos relativos à administração das respectivas empresas para os
sócios de fato (CLOVIS FINGER e SANDRA LOURENÇÃO FINGER).
• Anexo 2 – Contratos Sociais => Contratos Sociais ou Requerimento de Empresário
Individual (no caso das empresas individuais) das empresas que integram este subgrupo
econômico.
• Anexo 3 – CNIS => registros, constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais,
que comprovam vínculos empregatícios das interpostas pessoas com outras empresas do
mesmo grupo econômico.
• Anexo 4 – Fichas cadastrais completas => fichas cadastrais completas das empresas
registradas na Jucesp.
• Anexo 5 - Extratos do Simples Nacional => extratos das declarações do Simples
Nacional com os valores declarados por cada uma das empresas do subgrupo econômico.
• Anexo 6 - Documentos Bancários => RMF, extratos, movimentação financeira entre o
grupo econômico (GE) e cópias de cheques.
25.Já em relação à retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional,
rememore-se que a mesma encontra seu fundamento de validade no §1o c/c inciso IV do artigo
29 da Lei Complementar no 123, de 2006 (fls. 1115), litteris:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado
e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
(...)
26.Assim, considerando-se que o fato motivador da exclusão refere-se à
interposição de pessoas na constituição societária, coincidente com saída de Clovis Finger do
quadro social em a 26.01.2006, e que a entrada no regime do Simples Nacional se deu em
23.07.2007, não merece reparos o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 83, de 2018 (fls.
1115).
DISPOSITIVO
27.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1250
DF CARF MF
Original